Tribunal: TJDFT
Processo: 0001182-19.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil. Materialidade e indícios de autoria presentes. Pretensão defensiva de absolvição sumária e de despronúncia. Rejeição. Versões dos fatos que devem submetidas ao corpo de jurados. Brocardo in dubio pro societate. Qualificadora do motivo fútil. Briga entre irmãos por conta de volume de som automotivo. Manifesta improcedência não demonstrada. Crime conexo: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Competência decisória do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e desprovido.